Tribunal: CARF
Processo: 10073.900702/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900702/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO. Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP n°
38201.90416.210907.1.7.03-7070 (fls. 2 a 11), por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício de 2005, no valor de R$ 40.415,61.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 15, o direito creditório foi
assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900702/2011-56
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
09060.75265.210906.1.7.03-6107NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 26480.08953.210906.1.7.03-4856.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho
Decisório e da Análise de Crédito:
(...)
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou tempestivamente
(fl. 129) a manifestação de inconformidade de fls. 22 a 32, cuja síntese consta nos
seguintes excertos:
(...)
2.1. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
Antes de se analisar as questões de mérito que envolvem a matéria propriamente
dita, em especial a existência do crédito em análise, cumpre registrar que a
fiscalização, data máxima vênia, agiu de forma absolutamente irregular na condução
do presente processo por dois motivos: i) em primeiro lugar, a decisão proferida
carece de motivação em especial de fundamentação legal que a respalde, sendo,
portanto, nula de pleno direito; ii) em segundo lugar, a fiscalização, muito embora
estivesse ao seu alcance e não tenha havido qualquer resistência pela Manifestante,
não trabalhou no sentido de apurar a efetiva existência do crédito, bem como, de igual
forma, não diligenciou no sentido levantar elementos necessários para tal
comprovação.
(...)
Como se vê, é dever da Administração Pública fundamentar suas decisões, de
forma a que se tornem claros os motivos de fato e de direito que a levaram à praticar
determinado ato. Não lhe cabe, portanto, esconder-se por trás de despachos obscuros e
lacônicos, que inviabilizem, a um só tempo,, a compreensão e irresignação do cidadão.
Deve haver, como citado pelo Mestre, unia CORRELAÇÃO LÓGICA entre a decisão
e os respectivos fundamentos de direito; se estes não existem ou não foram citados,
flagrante o desrespeito ao Princípio da Motivação.
(...)
2.2. DA PROPRIEDADE E REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO
REALIZADA.
Ultrapassada a questão relativa à ausência de motivação da decisão proferida,
cumpre à Manifestante, agora, demonstrar a regularidade da prestação de informações
relativa às compensações realizadas.
Em primeiro lugar, cumpre analisar a DCTF relativa à competência outubro de
2004.
No caso ora em análise, é fácil constatar que a formalidade de indicação da
vinculação da quitação do valor devido foi fielmente cumprida pela Manifestante.
Veja-se, com efeito, que na DCTF em questão está clara a vinculação da quitação à
"OUTRAS COMPENSAÇÕES", cuja especificação de crédito é:
"CSLL SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES - PRÓPRIO
Valor compensado do Débito: 6.947,43 Formalização do Pedido: Dcomp N° da
dcomp: 01531.85915.291104.1.3.03-8898".
Analisando-se agora todos os PERDCOMPs transmitidos, chega-se conclusão:
não há erro na formalização dos mesmos.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

1-
PERDCOMP 38201.90416.210907.17.03-7070
Este é o PERDCOMP ora em análise, em que não foi aceita a quitação, pela via
da compensação, do valor de R$ 6.947,43, relativo à competência out/2004. Veja-se
que tal compensação está vinculada ao PERDCOMP
01531.85915.291104.13.03-8898.
2-
PERDCOMP 01531.85915.291104.1.3.03-8898
Referido PERDCOMP é o original relativo à compensação da competência
outubro
de
2004.
O
mesmo
foi
retificado
pelo
PERDCOMP
23791.31771.200906.1.7.03-2509, onde se consignou que a compensação seria
realizada com credito do exercício 2003, inicialmente utilizado/informado no
PERDCOMP 27353.22431.301003.1.3.03-7052. Crédito originai, R$ 38.216; crédito
originai disponível, R$ 5.689,31; crédito utilizado, R$ 5.162,69, saldo original
disponível, R$ 526,22. As informações do débito compensado são: código 24844,
período outubro de 2004, valor R$ 6.947,03.
3-
PERDCOMP 27353.22431.301003.1.3.03-7052
Este PERDCOMP original foi retificado várias vezes, sendo o último,
considerado válido, de n° 01636.93590.230307.1.7.03a 3658. Este PERDCOMP é o
inicial de utilização do Saldo Negativo do exercício 2003, no valor de R$ 38.216,00.
Após todas as compensações realizadas no mesmo, tem-se um saldo de crédito
original de R$ 5.689,31, que seria aquele indicado e utilizado no item anterior.
Qual seria o erro no caso apresentado???? A Manifestante não sabe, pois como
demonstrado, todas as formalidades foram cumpridas de maneira regular.
Sendo assim, o indeferimento da homologação realizada mostra-se
absolutamente indevido, vez que o inexistem motivos que a ampare, frente aos
esclarecimentos prestados.
3. DO 3. DO PEDIDO
Ex positis a Manifestante espera e requer que V. Exas. julguem inteiramente
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, declarando nula, por vício
material, a decisão proferida, bem como seja determinada a imediata baixa do
presente processo, após a homologação das compensações realizadas.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em
Ribeirão Preto para julgamento.
(...)

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-89.308, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 180).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 267), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constata-se que o acórdão recorrido negou parcialmente o
crédito vindicado, fundando-se no fato de que não há disponibilidade do direito creditório de R$
6.947,43 para fins de cômputo no Saldo Negativo discutido, eis que a referida parcela está
pendente de liquidação na PFN.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 13.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs
15342.91585.141106.1.7.04-0755 e 01665.83709.190903.1.3.04-5316.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais pela instância a quo e por este
colegiado, efetuou-se a recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC
2004):
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900702/2011-56

CSLL DEVIDA
104.754,09
DDE - retenções
-31.464,34
DRJ - retenções
-128,30
DDE/DRJ - SNPA
-106.629,63
CARF - SNPA
-6.947,43
Pagamentos
0,00
SALDO NEGATIVO
-40.415,61

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo
negativo de R$ 40.415,61 no período-base examinado, homologando as compensações até o
limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital